Tribunal: TJPA
Processo: 0813848-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813848-25.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA SE CIRCUNSCREVE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DEVER DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DE ÓRGÃO PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA ARBITRADA SEM LIMITAÇÃO. LIMITE QUE SE IMPÕE EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutela Coletiva da Capital que, nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0848391-24.2021.8.14.0301, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ, deferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 7361447, págs. 1/13), historia o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada questionando o Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020 da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), conforme expõe.

Diz o recorrente que a recorrida expediu ofício à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) solicitando diversas informações e que entendeu que as respostas apresentadas se mostraram insuficientes, razão pela qual ajuizou a demanda originária requerendo o fornecimento de informações a respeito da existência de servidores temporários com contratos vencidos antes da pandemia e não albergados pelas prorrogações das leis complementares.

Alude que o juiz de origem deferiu tutela provisória em favor da agravada e o compeliu a prestar esclarecimentos a respeito de servidores temporário vencidos antes da pandemia e não albergados pelas Leis Complementares nºs. 131/2020 e 135/2021, bem como a retificação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020-SEAD, para 2 (dois) anos, prorrogáveis por igual período.

Apresenta fundamentos acerca da inexistência de ilegalidade na definição do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado (PSS), frisando que em conformidade com os artigos 37, III, da CR/88 e 34 da CE, o prazo de validade de concurso público é de até 2 (dois) anos, prorrogáveis por igual período.

Esclarece que o PSS nº 04/2020 possuía prazo de validade de 1 (um) ano, com término em setembro/2021, todavia referido certame já havia sido prorrogado e com validade até setembro/2022, destacando que a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo se circunscreve à discricionariedade administrativa.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Segue apresentando fundamentos acerca do não cabimento da tutela concedida.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão concessiva de tutela provisória.

Em decisão inserida no id. 7503807, págs. 1/7, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, pelo que reduzi o valor da multa cominatória ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme certificado, não foram apresentadas contrarrazões (id. 8484011, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 8666419, págs. 1/7, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, ora recorrida, que o compeliu a proceder a retificação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020/SEDUC, bem como que prestasse esclarecimentos a respeito da existência de servidores temporários junto a pasta com contratos vencidos antes da pandemia da Covid-19 e não albergados pelas Leis Complementares Estaduais nºs. 131/20 e 135/21.

Ao dispor sobre a validade de concurso, prescreve a Constituição da República/88, artigo 37, III, que o período será de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual tempo. Assim, nada impede que o edital estabeleça um prazo de validade inferior a dois anos. O prazo de validade fixado no edital vincula o período de prorrogação. Eis a redação do dispositivo mencionado,
verbis
:

Art. 37. (...)

(...)

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Vale destacar que a prorrogação ou não do prazo de validade de qualquer certame efetuado se circunscreve à discricionariedade administrativa, sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade. Desse modo, é vedado o exame judicial desse ponto, conforme jurisprudências que menciono, “
verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

(...)

II - Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal adotam entendimento, segundo o qual a prorrogação ou não de concurso público é matéria adstrita ao poder discricionário da Administração Pública.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 49.613/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 24/8/2016.)

Nesse cenário, revela-se descabido compelir o agravante a prorrogar o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020, visto que tal circunstância se submete ao juízo discricionário da Administração Pública.

No mais, respeitante à obrigatoriedade de disponibilização da informação assentada na decisão quanto ao quantitativo de temporários com contrato vencido antes da promulgação das leis mencionadas pela recorrida, referido pronunciamento não merece reproche. Isso porque, não sendo o dado sigiloso, impõe-se a obrigatoriedade relativamente ao fornecimento da informação por força do princípio da publicidade insculpido no artigo 37, caput, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

Por fim, no que diz respeito à desproporcionalidade da multa arbitrada, dado a não estipulação do teto, razão assiste ao agravante. Dá-se que o artigo 537, caput, do CPC, determina que a medida coercitiva, além de razoável, deve ter sua periodicidade limitada pelo julgador, “verbis”:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso, considerando-se que o juiz e piso arbitrou o valor da multa cominatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, porém não estabeleceu um teto para a sua incidência, revela-se imperioso estabelecer tal medida no caso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão guerreada que determinou a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020, ao mesmo tempo em que estabeleço o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a incidência da multa aplicada pelo juízo de origem.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/07/2023